Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718287-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DE BARROS, MIRTES GOMES DE BARROS AGRAVADO: NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO GOMES DE BARROS e MIRTES GOMES DE BARROS contra a decisão que deferiu o pedido de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (processo 0727430-81.2018.8.07.0001), requerido por NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES. Relatam que tramita na origem o cumprimento de sentença em que a parte agravada é credora da quantia incialmente apresentada no montante de R$ 317.768,02 (trezentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), tendo sido indicado à penhora o terreno localizado na cidade de Salinópolis – PA (ID 62756345 dos autos principais), avaliado posteriormente em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pelo oficial de justiça avaliador (ID 69337967 dos autos principais). Aduzem que o bem foi objeto de leilão e arrematado por valor insuficiente para quitar a dívida, restando saldo de R$ 142.768,02 (cento e quarenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos). Acrescentam que as providências executivas adotadas em seguida pelo agravado restaram infrutíferas (pesquisa de imóveis, SISBAJUD, etc), concluindo, a parte, haver indícios de que as empresas executadas encerraram suas atividades irregularmente, razão pela qual requereu a desconsideração da personalidade jurídica, a qual foi recebida e determinada a citação dos sócios Marcelo e Mirtes. Argumentam que, citados, impugnaram o incidente, asseverando, em síntese, a ausência dos pressupostos estabelecidos em lei para autorizar a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como pela excepcionalidade da medida, que apenas deve ser aplicada diante de fatos inequívocos que justifiquem sua aplicação. Registram, contudo, que o magistrado a quo acolheu o pleito, determinando-se que os bens dos sócios fossem atingidos para responder à execução. Sustentam o equívoco do entendimento esposado pelo juízo, alegando que inexiste qualquer prova quanto à pretensa má-fé do agravante, muito menos dissolução irregular da empresa ou confusão patrimonial, nem desvio de finalidade, tampouco abuso da personalidade jurídica, requisitos do art. 50 do Código Civil. Salientam que a alteração legislativa introduzida no referido dispositivo pela Lei n. 13.874/2019, especifica as situações autorizadoras da quebra do véu da sociedade, exigindo robustas provas. Enfatizam que o fato de a empresa não ter condições financeiras para quitar a dívida (e por isso o não pagamento voluntário no prazo assinalado) de forma alguma se confunde com prática de qualquer ilegalidade, abuso de autoridade ou confusão patrimonial. Destacam que a justificativa de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora deve cair por terra, pois sequer há nos autos consultas de imóveis em nome das Executadas principais, apenas consultas SISBAJUD, não havendo como alegar que esgotaram as medidas para tentativa de adimplemento do débito perquirido nos autos. Esclarecem que as executadas são sociedades empresárias com a seguinte natureza: empresário individual (MG Barros) e sociedade empresária limitada (Obra Prima) e, em ambas, os sócios respondem limitadamente, não se confundido em hipótese alguma com o patrimonio do sócio administrador, salvo se comprovada fraude, que no presente caso não existe. Invocam o artigo 980-A, do Código Civil, modificado pela Lei n.13.874/19, para destacar que “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”, a qual não ocorreu. Colacionam julgados em favor da tese que apresentam e, de outro giro, apontam ser indevida a constrição de bens da segunda agravada, Sra. Mirtes. Explicam que a segunda executada, OBRA PRIMA, é uma Sociedade Limitada, criada em 2008, que tem a Sra. Mirtes com apenas 1% das cotas sociais, sem poderes de administração, tendo feito parte do quadro societário tão somente para fins de composição e possibilidade de constituição de uma sociedade limitada que, à época, somente poderia ser criada com, no mínimo, 02 (dois) sócios. Em relação à situação específica dos autos, em que aplicada pelo juiz a Teoria Menor, com base no Código de Defesa do Consumidor, colacionam julgado do STJ em que foi definido que o § 5o do art. 28 do referido diploma não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem jamais atuou como gestor da empresa. Destacam jurisprudência de outros tribunais, concluindo ser de rigor o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada OBRA PRIMA para alcançar os bens de sócia minoritária sem poderes de gestão/administração. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a prática de atos de constrição no patrimônio dos sócios, especialmente porque em curso pedido de parcelamento do débito, com efetivação do depósito em juízo de 30% (trinta por cento) do valor. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular no ID 26294212 e 26294213. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro os pressupostos exigíveis à concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A relação jurídica originária é de consumo, derivada do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel entre o agravado e as empresas M G BARROS COMÉRCIO E ENGENHARIA e OBRA PRIMA ENGENHARIA LTDA EPP, das quais os agravantes são sócios. O cenário, portanto, atrai as regras do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o disposto no art. 28 do referido normativo, que relaciona requisitos mais tênues para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas do que os dispostos no art. 50 do Código Civil, o que se justifica pela hipossuficiência presumida do consumidor, a autorizar um sistema que o proteja e facilite a sua defesa. Esse é o fundamento para a aplicação da Teoria Menor. Em razão disso, os argumentos relativos à necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese. E, ao contrário do alegado pelos agravantes, o cumprimento de sentença teve início em 2019, com o transcurso do prazo voluntário para pagamento sem qualquer manifestação das empresas rés (ID 52272958). Portanto, em dezembro de 2019, iniciaram as buscas por bens das empresas, resultando negativa a pesquisa BacenJud realizada em janeiro de 2020 (ID 54229559). A pedido do credor, o nome das referidas empresas foi incluído no Serviço de Proteção ao Crédito (ID 56495719) e, em seguida, essas compareceram aos autos para indicar bem a penhora (ID 62756345), o qual, levado a leilão, foi arrematado em segunda hasta pelo valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), em novembro de 2020 (ID 78170997), sendo insuficiente para quitação do débito. Após essa data, o processo prosseguiu sem que as empresas demonstrassem algum ânimo de pagar o saldo restante, tampouco as demais tentativas de busca de bens resultaram exitosa (ID 83318622). Como bem destacou a decisão ora agravada (ID 91462863), as empresas estão sem saldo positivo em contas bancárias, as pesquisas em cartórios imobiliários nada mais encontraram e sequer as empresas foram encontradas no local indicado como sede de ambas, fato já ocorrido na fase de conhecimento, direcionando a citação para o endereço do primeiro agravante, Sr. Marcelo Gomes de Barros. No entanto, a situação cadastral das empresas continua ativa perante a Receita Federal, sem cadastramento de endereço da sede e sem apresentação de balanço desde 2009, a indicar flagrante irregularidade. Não obstante, o juiz ainda reforça seu argumento, valendo-se da certidão emitida pela Junta Comercial do Estado do Paraná, que atesta que a empresa M. G. BARROS ENGENHARIA E INCORPORADORA, foi cancelada, nos termos do art. art. 60, da Lei no 8.934/94, por não ter promovido qualquer arquivamento no período de 10 (dez) anos consecutivos, e não ter comunicado à Junta Comercial o seu desejo de se manter em funcionamento. Todo esse panorama embasa fortemente o deferimento do pedido de inclusão dos ora agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, à luz do CDC, não se vislumbrando, nesse juízo estreito de delibação, elementos suficientes para infirmar a motivação do magistrado. Quanto à responsabilização da segunda agravada, a qual é apontada como sócio minoritária da empresa, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes,administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração". (REsp n. 1.250.582/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016,DJe 31/5/2016). Nesse sentido, destaco os seguintes acórdãos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. PROVIDÊNCIA QUE ALCANÇA O PATRIMÔNIO DE TODOS OS SÓCIOS INDISTINTAMENTE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que "para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração". (REsp n. 1.250.582/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 31/5/2016). 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1757106/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 13/09/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO. INDIFERENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2. EX-SÓCIO. INAPLICÁVEIS AS REGRAS DOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados. Assim, tendo o acórdão a quo asseverado estarem preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, torna-se inviável infirmar tais conclusões sem que se esbarre no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Não se aplicam os arts. 1.003 e 1.032 do CC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, a qual tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando a parte ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) A orientação dada pelo STJ está a indicar o acerto da decisão agravada em incluir os agravantes no polo passivo da demanda, o que, por conseguinte, afasta o requisito da probabilidade de provimento do recurso a possibilitar o deferimento do pedido de suspensão da eficácia do ato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de junho de 2021 19:11:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator